Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-82.2022.8.11.0045
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002859-82.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA BRITO - CPF: 032.138.193-95 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002859-82.2022.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente:
ALEX FERREIRA BRITO

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART
IGO
319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.
No caso,
houve a intimação da Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

2
. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

3
.
No caso
sub examine
, não obstante
o Recorrente tenha juntado comprovante de residência na inicial, cumpriu com a diligência que lhe fora imposta (ID
137971706
), informando não possuir comprovante de endereço em seu nome,
bem como requereu
que fosse aceit
a
a Declaração de Residência carreada à
e
xordial
, pugnando pelo
prosseguimento do feito,

o que
não
foi
acatado pelo juízo
a quo
.

4
. Cabe assinalar que mesmo se o comprovante de endereço
se encontrar
em nome de terceiro não há interferência na fixação da competência. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.º, da Lei 9.099/95,
litteris
:
“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”
Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de
Lucas do Rio Verde
/MT
, torna-se
competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

5
. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

6
. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

7
. Sentença desconstituída.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
ALEX FERREIRA BRITO
postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem
após determinação de emenda à inicial

indeferiu a inicial e julgou
processo extinto, sem resolução de méri
to, nos termos do artigo
321, parágrafo único c/
c
artigo
485, I
do Código de Processo Civil.

Inconformado
,
o
Recorrente
ALEX FERREIRA BRITO
nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afasta
da
a obrigação imposta pelo juízo de origem, com a devolução dos autos à origem
para o regular processamento e julgamento
.

Não aportaram
aos autos as
contrarrazões
recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022